Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-67.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000638-67.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZALDO BENTO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 241.029.891-53 (RECORRENTE), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000638-67.2020.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: ELIZALDO BENTO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ALTERAÇÃO DA TESE INICIAL EM SEDE DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA EXISTENTE DERIVADA DE RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO NÃO PAGO A SEU TEMPO – LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA EXISTENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a existência de renegociação da dívida do contrato sob o número 546713849, que tinha inicialmente 60 parcelas, sendo renegociada mais de uma vez, fato este não impugnado em sede de impugnação à contestação, demonstrando o banco que, a partir de 06/2019 ficaram pendentes 03 parcelas da nova renegociação de 48 parcelas, fato este sequer rebatido pela parte autora em sede de impugnação, ficando incontroverso tais pontos.

Curioso que apesar de alardear o pagamento do contrato de número 546713849, o próprio contrato aponta o pagamento de 60 parcelas ao passo que o suposto documento do INSS apontado como extrato de pagamento consta apenas 54/54 parcelas, ou seja, demonstra mais uma vez que teve a real renegociação, fato este sequer impugnado a seu tempo, forma e modo, porém, sem possibilidade de impugnação do que consta como devidamente comprovado.

E, o valor da negativação é exatamente a somatória das 03 parcelas que ficaram como pendentes do contrato de renegociação de 48 parcelas, tendo pago apenas 45 parcelas, sendo negativado o valor de R$ 1.314,15 (R$ 438,05 x 3), ou seja, a negativação foi legal.

A inovação em sede de recurso não se permite, visto que, sabia que tinha a dívida com o banco, visto que, com o não pagamento pela ausência de margem (fato não demonstrado ao contrário pelo recorrente) era obrigação sua diligenciar outras formas de pagamento, o que não fez, bem como tentou a imputar ao banco como sendo obrigação sua lhe informar que não tinha sido feito o desconto.

O autor recebe seus vencimentos mês a mês e tem plena ciência de que estava em dívida, disto não se descura, tentando ainda se desvencilhar de dívida não paga, portanto totalmente desnecessária a notificação do banco ao mesmo de que não teria margem ou de que não foi possível o desconto exatamente pela falta de margem, pois bastava a mera conferência do holerite e isto, era obrigação do autor / recorrente.

Não se pode tratar o consumidor como sendo uma pessoa totalmente incapaz, não é este o espírito da lei consumerista, o consumidor não pode ficar a esperar eternamente sempre a ação do credor, ainda mais quando ciente que não está adimplente e ainda tenta colocar a responsabilidade de inadimplência ao credor.

O autor sabia desde o começo da sua ausência de margem, da renegociação e sequer trouxe tal versão, apenas se limitou a dizer que tinha pago o contrato anteriormente anunciado, não conseguindo sequer rebater as alegações comprovadas da contestação.

Observa-se que, em sede de recurso altera a sua tese inicial, apontando que era obrigação do banco lhe avisar que estava em débito, não sendo possível sequer tal pretensão, visto que não era este o espectro da exordial, beirando a sua atitude a tender para o lado da linha tênue da má-fé.

Tal foi devidamente observado pelo magistrado de 1o grau em sentença que não merece nenhum reparo.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da causa devidamente atualizada, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente conferida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021